Tribunal: STF
Processo: Rcl 82057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Roberto Barros Gonçalves e outra, contra decisão proferida pelo 3º Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo 0090787-87.2011.8.19.0001, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, ao deixar de enviar ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário por eles interposto.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:    



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta aos autos (documento 8), verifico que a presente reclamação, proposta em 15/7/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, reconhecido em 25/6/2025.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).  



    Ademais, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 



    4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697/SP, DJe 11/12/2023, Rcl 65.702/SC, DJe 28/5/2024; e Rcl 76.290/MG, DJe 6/3/2025.  



    No presente caso, tanto o recurso extraordinário quanto o respectivo agravo eram manifestamente inadmissíveis, conforme bem demonstrado pela decisão reclamada. Veja-se:  



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, acostado às fls. 693/695, com fundamento no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão desta Terceira Vice-Presidência, de fls. 690, que deixou de exercer juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto às fls. 681/686, diante da absoluta impropriedade da via recursal eleita.



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário.



    Contrarrazões apresentadas às fls. 699/700.



    É a síntese do essencial.



    O novo recurso apresentado, assim como os demais, é manifestamente incabível. Senão vejamos.



    Importante destacar que inicialmente da decisão de não admissão do recurso especial, o qual deveria ter sido desafiado com Agravo do Art. 1.042 do CPC, foi interposto pelo Recorrente Agravo Interno, o qual somente é cabível das decisões de negativa de seguimento e de sobrestamento emanados dessa Terceira Vice-Presidência.



    Sobreveio, então, decisão dessa Terceira Vice-Presidência, acostada às fls. 677/678, de não conhecimento do agravo interno de fls. 659/669.



    Ainda irresignado o Recorrente interpôs recurso extraordinário, acostado às fls. 681/686, e foi prolatada nova decisão dessa Terceira Vice-Presidência de não exercício de juízo de admissibilidade em razão da absoluta impropriedade do recurso interposto.



    E então foi interposto o Agravo objeto da presente análise, agora com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra a última decisão dessa Terceira Vice-Presidência.



    Evidente a preclusão consumativa recursal ante a interposição equivocada no recurso correto cabível contra a primeira decisão emanada dessa Terceira Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial, razão pela qual todos os demais recursos interpostos são manifestamente incabíveis, de acordo com as normas processuais vigentes.



    À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário interposto, na forma da fundamentação supra.



    Ressalto que nova interposição de recurso poderá importar na aplicação das sanções processuais previstas em lei.



    Certifique-se o trânsito em julgado a partir da decisão de fls. 677/678 de não conhecimento do Agravo Interno e dê-se baixa ao Juízo de Origem (documento 8).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator